Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24823642, a Contadoria Judicial anexou os cálculos dos demais servidores que prosseguem na ação (ALENCAR RODRIGUES FARIAS, ALDECY MENDES DA SILVA, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDENEIDE SOARES DE OLIVEIRA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO). No ID: 28512994, consta a cópia de ofício retificador de precatório expedido à COORPRE, quanto ao substituído processualmente ALCISIO ALVES RODRIGUES, em atenção ao contido na decisão de ID: 26828808. No ID: 28964534, deu-se início à habilitação processual dos sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS. No ID: 29680434, o SINDIRETA complementou as informações necessárias à respectiva habilitação. Devidamente intimado sobre os documentos de ALENCAR RODRIGUES FARIAS, falecido, o DF não se opôs e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID: 30148095). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. Na espécie, o requerente comprovou o óbito do substituído processual em questão, o óbito de seu filho GILBERTO RODRIGUES FARIAS, a qualidade de viúva e de herdeiros, assim como a regular representação de sucessores em juízo, pelos instrumentos de mandato anexados no ID: 29680435, p. 1004-1024 / PDF. Ademais, destaca-se que a herdeira DJENE RODRIGUES FARIAS é representada por sua curadora VERA LÚCIA RODRIGUES FARIAS, conforme se extrai da sentença de interdição acostada às fls. 1017-1019 / PDF. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 30148095), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido" (grifo nosso). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido ALENCAR RODRIGUES FARIAS, defiro o pedido do exequente (ID: 25330473) para admitir a habilitação processual, na forma a seguir: 1.1. VERA LUCIA RODRIGUES FARIAS (VIÚVA) – 50% 1.2. HUMBERTO RODRIGUES FARIAS (FILHO) – 8,33% 1.3. ROBERTO RODRIGUES DE FARIAS (FILHO) – 8,33% 1.4. SUZELAINE RODRIGUES FARIAS (FILHA) – 8,33% 1.5. FRANKLENE RODRIGUES FARIAS (FILHA) – 8,33% 1.6. DJENE RODRIGUES FARIAS (FILHA) (REPRESENTADA POR SUA CURADORA VERA LÚCIA RODRIGUES FARIAS) – 8,33% 1.7. GILBERTO RODRIGUES FARIAS (FILHO FALECIDO EM 12/11/2011) - 8,33%: 1.7.1 KEVIN RODRIGUES DOS SANTOS (NETO) – 4,16% 1.7.2. HENRIQUE RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS (NETO) – 4,16% Neste contexto, após superada a fase de habilitação processual, digam as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 24823642 (sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS, ALDECY MENDES DA SILVA, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDENEIDE SOARES DE OLIVEIRA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO). Brasília / DF, 16 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador